Tribunal: TCU
Processo: 023.525/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Programação SIGTV no 430930820190001 (no da TCE no sistema: 1660/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1435/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em: a) acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Marcelo Soares Reinaldo e excluí-lo da relação processual, tendo em vista que, citado pelo débito, demonstrou que não foi o gestor responsável pela execução dos recursos impugnados; e b) determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável de acordo com o parecer da AudTCE, com os ajustes sugeridos pelo Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 023.525/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcelo Soares Reinaldo (XXX.235.700-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Guaíba - Fundo Municipal de Assistência Social de Guaíba. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Caciano Sgorla Ferreira (67141/OAB-RS) e Guilherme Alexsander da Trindade (114063/OAB-RS), representando Marcelo Soares Reinaldo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Município de Guaíba/RS, com fulcro no art. 9.o, inciso I, da Resolução/TCU n.o 315/2020, que, nos termos do art. 16 da Portaria/MDS n.o 113/2015 e do art. 21 da Portaria/MDS n.o 130/2017, os recursos de transferências voluntárias oriundos de emenda parlamentar ou de programação orçamentária própria, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, quando destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes, deverão ser geridos e acompanhados diretamente pelo município, ainda que os beneficiários dos bens adquiridos sejam entidades ou organizações de assistência social não pertencentes à administração municipal, cabendo aos fundos de assistência social promover o registro contábil e patrimonial dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos e controlar sua destinação aos locais de execução dos serviços, programas e projetos de assistência social.